Tribunal: TJDFT
Processo: 0757735-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0757735-90.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELCIO CORREA DA SILVA, MAURA SANDRA SOARES DE ANDRADE CORREA APELADO: MAURA SANDRA SOARES DE ANDRADE CORREA, HELCIO CORREA DA SILVA D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 72700086, pág. 3), observa-se que a parte apelada MAURA SANDRA SOARES DE ANDRADE CORRÊA, pugna pelo não conhecimento do recurso, asseverando que os fundamentos da sentença não foram impugnados de forma específica, pois o Apelante não apresentou motivação adequada em suas razões recursais, limitando-se à mera repetição dos argumentos anteriormente expostos em sua réplica, sem, contudo, trazer qualquer elemento probatório novo que pudesse conferir respaldo às suas alegações. Além disso, sustenta que “os pedidos referentes ao pagamento de IPTU e taxa de condomínio são matérias que estão fora do âmbito da petição inicial e, portanto, não foram apreciadas na sentença”, o que evidencia inovação recursal. Alega ainda que “o recorrente inova ao trazer, neste recurso, matérias já transitadas em julgado na Ação de Divórcio Litigioso no 0728934-20.2021.8.07.0001, como o direito da apelada à indenização pela aquisição do imóvel junto à Terracap e de 50% das benfeitorias necessárias realizadas”. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante HELCIO CORREA DA SILVA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte apelada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator